Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADOS INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstancia-se em mecanismo processual pelo qual o magistrado antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final em favor do autor, quando configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda, de modo a evitar que a tutela jurisdicional venha a se tornar inútil.
1.1. O arresto cautelar tem por objetivo evitar que ocorra situação que coloque em risco a prestação jurisdicional final, ou seja, visa a garantir o direito ao resultado útil do processo principal.
1.2. Assim, para ser concedida a medida, devem ser demonstrados a prova inequívoca do ato ilícito e os indícios de dilapidação patrimonial que coloque em risco a satisfação do crédito alegado.
2. Observado, no caso concreto, a existência de controvérsia acerca do ato ilícito, bem como que não foi demonstrada nenhuma ação por parte da agravada no sentido de dilapidação patrimonial que pudesse ter como consequência a frustração dos meios executórios, faz-se necessário o estabelecimento do contraditório e a produção de provas, tornando inviável o deferimento da tutela de urgência
3. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.